Tribunal: TJMT
Processo: 1030327-25.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030327-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ZELIA SOARES CARDOSO DE CARVALHO - CPF: 009.753.041-78 (AGRAVADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU
LAUDO APRESENTADO
POR PERITO CONTÁBIL DO JUÍZO – CÁLCULO ESCORREITO E DE ACORDO COM
OS PARÂMETROS FIXADOS NA LIDE
– AUSÊNCIA DE MÁCULA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DES
PROVIDO.

O perito judicial foi preciso e didático ao demonstrar, por meio das planilhas integrantes do laudo pericial, que os cálculos seguiram os termos delineados pelos julgados, com a incidência dos encargos e índices determinados
judicialmente
.

Nessa linha de intelecção, a irresignação do agravante procura apenas rediscutir as conclusões do laudo pericial, sem, contudo, apresentar qualquer fato ou justificativa técnica que possa macular o trabalho desenvolvido pelo
Expert
, circunstância essa que não permite o menor juízo de convencimento no sentido de reformar a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença extraído da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado n. 1028891-27.2020.8.11.0003, ajuizada por ZELIA SOARES CARDOSO DE CARVALHO, homologou o laudo Pericial.

Para tanto, aduz o agravante que subsiste fundada controvérsia em relação aos cálculos do valor devido.

Afirma que a Contadoria Judicial não realizou o recálculo do contrato, somente se utilizou das diferenç
as pagas a maior apuradas pela r
equerente, atualizando-as até a data do depósito judicial realizado.

Alega que o laudo é omisso quanto à metodologia utilizada para o recálculo das parcelas.

Assevera que a Contadoria Judicial considerou datas equivocadas para aplicação da correção monetária, já que partiu de outubro/2012. No entanto, o primeiro vencimento se deu em novembro/2012.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 196700675).

As contrarrazões não foram
apresentadas
(
id.
202703656
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não, da decisão que homologou o cálculo de liquidação de sentença apurado em perícia contábil pela Contadoria Judicial.

O valor apurado pelo perito contábil nomeado pelo Juízo, considerou o seguinte comando judicial:

"DOU PROVIMENTO ao apelo, para reformar a sentença e, com isso, julgar procedentes os pedidos formulados, fixando os juros remuneratórios do contrato discutido em 2% (dois por cento) ao mês e de 26,75% (vinte e seis vírgula setenta e cinco por cento) ao ano, determinando a repetição, de forma simples, do valor pago a maior, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar de cada desembolso, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Subsistindo eventual saldo remanescente, deve ser compensado entre as partes, nos termos do artigo 369 do Código Civil. Por fim, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil."

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

É que, consoante se infere do cálculo atualizado da dívida, percebe-se que a questão atinente aoquantum
debeatur
não merece qualquer reparo, pois inexiste qualquer erro aparente nos cálculos apresentados pela contadoria do juízo que impeça a sua homologação.

Mais especificamente, o laudo pericial contábil discriminou detalhadamente cada um dos títulos executados, apontando o valor inicial devido e a data de vencimento de cada um deles; indicou o índice de correção (INPC) e o percentual de juros utilizado (1% - um por cento) ao mês e, ainda, a evolução do débito mês a mês, consoante planilha acostada à id. 106980876 -
origem
.

Ademais, verifica-se da Consulta de Empréstimo Consignado de Id. 45304252 - Pág. 1 - origem, que os descontos se iniciaram em outubro/2012 e terminaram em setembro/2017, de modo que não prosperam as alegações de equívoco nas datas para aplicação da correção monetária.

Assim, não havendo qualquer contradição nos cálculos realizados e na técnica para apuração dos valores em questão, deve ser ratificado o laudo realizado, especialmente porque as conclusões encontradas estão acobertadas pela isenção e imparcialidade que se espera.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS POR PERITO DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.O laudo pericial, produzido por Perito de confiança do Juízo, goza de presunção (relativa) de legitimidade e correção, sendo da parte interessada o ônus de impugnar seu conteúdo, com a demonstração da ocorrência de erros perante o dispositivo da sentença. Inexistente qualquer erro ou incoerência nos cálculos apresentados pelo expert e, observado o disposto em sentença, a homologação é medida que se impõe.”(TJ-MG - AI: 10309140010153009 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data de Publicação: 21/09/2018) (
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL - Apelação cível -Cumprimento de sentença - Embargos à execução opostos pela Fazenda Pública - Improcedência - Irresignação do executado -"Quantum
debeatur
" - Alegação de excesso - Cálculos realizados pela contadoria do juízo - Homologação- Irresignação do embargante - Cálculos do contador judicial em conformidade com a sentença - Incorreções - Inexistência -Presunção de veracidade dos cálculos da Contadoria Judicial- Recurso meramente protelatório - Manutenção da sentença - Desprovimento. - Verificando o juiz eventual disparidade no cálculo apresentado pelo exequente que participa do processo com benefício da gratuidade
judiciária, para mais ou para menos, poderá valer-se de contador do juízo para aferição do valor devido. -Incumbe à parte irresignada demonstrar cabalmente as incorreções nas planilhas de cálculos da contadoria do juízo. - Gozando os cálculos de Contadoria Judicial, órgão que não tem interesse na solução da controvérsia, da presunção de legitimidade, lídima a sentença que os adota como elemento de convicção para decidir a causa. V I S T
O S, relatados e discutidos estes autos acima identificados,” (TJ-PB 00014823620148150151 PB, Relator: DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, Data de Julgamento: 11/07/2017, 2ª Câmara Especializada Cível) (
g.n
.)

Nessa linha, infere-se que a irresignação do agravante procura apenas rediscutir as conclusões do laudo pericial, sem, contudo, apresentar qualquer fato ou justificativa técnica que possa macular o trabalho desenvolvido pelo
Expert
, circunstância essa que não permite o menor juízo de convencimento no sentido de reformar a decisão agravada.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVODEINSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DECUMPRIMENTODESENTENÇA
. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO.CÁLCULOELABORADO PELACONTADORIAEM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO.HOMOLOGAÇÃODO QUANTUM PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE DEVE SER MANTIDA
.Agravodeinstrumentodesprovido.
(AGRAVODEINSTRUMENTO, Nº 70083932459, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: VICENTE BARRÔCO DE VASCONCELLOS, JULGADO EM: 22-07-2020)

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS DO PERITO - ALEGAÇÃO DE ERRO - AUSÊNCIA DE PROVA - ADEQUAÇÃO DO LAUDO À SENTENÇA EXEQUENDA - HOMOLOGAÇÃO CORRETA.
1. É cediço que o perito é órgão auxiliar do Juízo, equidistante de qualquer das partes e que, por isso, suas percepções merecem fé. Lado outro, o julgador não está
adstrito
ao laudo pericial. Entretanto, apresentando-se este, convincentemente, a descrição dos seus elementos, a análise fundamentada e a conclusão lógica do que foi periciado, somente elementos processuais sólidos o tornarão insatisfatório, e não infundadas possibilidades, como no caso dos autos
.
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0521.14.009694-7/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2020, publicação da súmula em 24/01/2020)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Pelo
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024